Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724279-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARCUS FERNANDO SILVA LIMA PAES, RENATA FARIAS VEIGA PAES, MARIA ELAINE DE ANDRADE, ALMIR SOARES DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. O devedor agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 48033500), que, em cumprimento de sentença, após o cumprimento da obrigação de fazer e os valores pagos no id 49770096, homologou os cálculos apresentados pelos credores e determinou sua intimação, após a preclusão, para pagamento do débito de R$ 15.925,07, no prazo de quinze dias, sob pena de incidência de multa (CPC 523, §1o). Alega, em suma, excesso de execução, pois há erro referente ao período utilizado para cálculo da dívida, os credores descumprem ordem judicial de não cobrar taxas aprovadas em outras assembleias. proferida no acórdão no 1.338.089, há cobrança em duplicidade e inexiste valor a ser complementado no período de novembro/19 a agosto/21. Discorre sobre os cálculos que elaborou, apontando o débito de R$ 9.246,58. Acrescenta que o valor de R$ 20.681,97, depositado anteriormente, é suficiente para adimplir a dívida. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a intimação do devedor para pagamento do débito à preclusão da decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR